Tribunal: CARF
Processo: 10920.005325/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005325/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CARLOS WERNER RITZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL.
ORIGEM DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 requer
comprovação individualizada de origem dos depósitos. Assim, o exercício
preponderante de atividade econômica não é suficiente para justificar o
afastamento dos efeitos tributários, acaso não se desincumba de oferecer prova
hábil e idônea de origem para os depósitos verificados em conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
O afastamento da norma do art. 42 da Lei no 9.430/1996 exige comprovação
por meio de documentos hábeis e idôneos dos elementos de tempo, pessoa,
valor e causa da operação financeira.
NORMA
TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
LEGALIDADE
OU
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe a autoridade fiscal se manifestar sobre legalidade ou
constitucionalidade de atos legais, em consonância com a Súmula CARF no 2.
Neste sentido, a desconsideração de leis no campo administrativo depende de
revogação do diploma pelo devido processo legislativo ou da edição de
dispositivo vinculante de natureza administrativa ou judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades de leis; e na parte
conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Christiano
Rocha Pinheiro (relator), Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, que
deram provimento parcial ao recurso. Nomeada a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly como
Redatora do voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005325/2009-05
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly – Redatora designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly (redatora), Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
369
378
863
879

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 12-61.806 da lavra da 20a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 365/374) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2006 e 2007 no
valor total de R$ 442.492,51, sendo:

Imposto R$ 213.416,49
Juros de Mora (calculados até 30/10/2009) R$ 69.013,66
Multa Proporcional (passível de redução) R$ 160.062,36

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

O procedimento fiscal, a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se
detalhados no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (fls. 325/364), versando
sobre as seguintes infrações:
01. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto apurada no mês de maio de 2005, no valor
de R$ 10.396,76.
02. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, omissão
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou investimento em que não
foi comprovada a origem por meio de documentação hábil e idônea relativamente aos
anos calendário 2005 e 2006.
Cientificado do Auto de Infração em 24/11/2009 (fl.375), o interessado apresentou, em
21/12/2009, por meio de seu procurador, a impugnação de fls. 296/313, na qual expôs as
alegações a seguir reproduzidas, em síntese.
Inicialmente, afirma que sua atividade principal é a de produtor rural, sendo suas receitas
dela decorrente, conforme demonstram inúmeras notas fiscais de produtor rural
proveniente de exploração florestal.
Argumenta que a fiscalização desconsiderou as declarações de ajustes anual dos
exercícios 2006 e 2007 alegando que os valores não foram comprovados individualmente.
Entretanto, todos os valores recebidos foram tributados, todavia mediante o regime de
competência, ou seja, no momento da emissão da nota fiscal de entrada do
estabelecimento comprador do produto ao invés de tê-lo feito no momento de efetivo
recebimento desses valores.
Defende que o fato de ter tributado pelo regime de competência e não pelo regime de
caixa não tem o condão de descaracterizar a sua receita como sendo decorrente de
atividade rural, ainda mais que todos os valores encontram-se devidamente respaldados
pelas respectivas notas de produtor rural.
Ressalta que não fossem suficientes os elementos já juntados, prova de que a atividade
base do impugnante é produção rural e de que dedicou sua vida toda a ela é o fato de que
a Prefeitura Municipal de Rio Negro-PR, mediante o Decreto no 059/2009, prestou
homenagem ao autuado pelo seu desempenho na atividade agrícola.
Outro fator ainda a destacar é que, durante a fiscalização, inúmeros valores depositados
em conta reputados inicialmente como injustificados foram sendo um a um demonstrados,
sendo todos decorrentes de atividade rural.
Entende assim que não poderia ter o agente fiscal simplesmente desconsiderar a atividade
exercida pelo impugnante, pois quando a origem e a natureza do recurso se tornam
suficientemente conhecidas, a presunção fiscal se compreende satisfeita, não cabendo ao
fisco repudiar uma realidade plausível para fixar outra situação hipotética que mais
convenha ao imposto.
Portanto, entendido que o autuado sempre exerceu a atividade agrícola, sendo ela a sua
fonte geradora básica, eventuais valores depositados em sua conta e não comprovados
mediante documentos hábeis devem ser tratados conforme o artigo 5o da Lei no 8.023/90,
que estabelece a falta de escrituração do resultado da atividade rural implicará o
arbitramento à razão de 20% da receita bruta.
Relaciona diversos depósitos que apesar de terem sido considerados como valores cuja
origem não foi comprovada no auto de infração, tiveram origem na atividade rural
conforme notas fiscais que apresenta.
Alega que não bastasse ser incabível a aplicação de multa no caso presente, esta (como se
depreende do demonstrativo de multa e juros de mora) foi equivalente a 75%, em
manifesta ofensa ao principio constitucional do não-confisco, consagrado implicitamente
pela Constituição, em seu artigo 5°, XXII. Cita doutrina e decisões judiciais
para amparar seu pedido de que a multa não ultrapasse 20% do valor do tributo exigido.
Também questiona a aplicação da taxa selic como juros, tendo em vista sua manifesta
ilegalidade e inconstitucionalidade.
A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RJ1 decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação, de maneira que remanesceram os valores abaixo. Na sequência se
encontra a ementa do acórdão.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

FATO GERADOR
VCTO
IMPOSTO

MULTA (75%)
2005

28/04/2006
R$ 77.880,88
R$ 58.410,66
2006

30/04/2007
R$ 98.787,88
R$ 74.090,91

DRJ ACORDÃO - EMENTA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valore creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática
de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam
analisados individualmente, assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa Selic, na forma da
legislação vigente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
NULIDADES DA DECISÃO
(...)
Como exposto na defesa inicial e reforçados neste recurso, o contribuinte apresentou
várias provas caracterizadoras da vocação profissional do contribuinte, voltadas à seara
agrícola. Neste ponto convém asseverar que o Auto sequer o qualificou adequadamente,
pois deixou de indicar a profissão ou ofício exercido, conforme o art. 11, I do Decreto
70235/72 exige, já em si revelando descumprimento de preceito obrigatório e causa de
nulidade. Igualmente a autoridade preparadora, por não ter feito qualquer alusão ao artigo
13 do mesmo decreto, pois isto demonstraria que o mesmo não passou por fiscalização
anterior de mesmo teor (é primário).
(...)
Diante das circunstâncias materiais dúvidas não há quanto ao fato das rendas auferidas
pelo contribuinte derivarem da atividade agrícola. Como afirmado antes, isto vem de
longa data e nunca foi objeto de desconsideração. Deste modo, competia à fiscalização
considerar este aspecto quando da análise e subsunção dos fatos à norma. Fosse o caso de
desconsideração dos atos praticados pelo contribuinte, para considerá-los como simples
omissão de receita, e deveria se desincumbir de observar este preceito legal:
(...)
No caso o contribuinte sempre praticou atos decorrentes das operações de exploração
agrícola, tendo ciência da carga tributária correspondente. Nunca houve prática de atos
dissimulados tendentes a transmudar esta realidade. Até mesmo porque, no caso, seria um
"planejamento inverso", que faria com que a carga tributária se tornasse mais onerosa. Em
sã consciência, qual contribuinte adotaria tal atitude, até mesmo porque na formação de
seu preço de custo se considera toda a operação como sendo de venda de produção
agrícola? Para se impor tal faceta às operações deveria a autoridade cumprir o art. 116 do
CTN, o que não ocorreu.
(...)
Não se alegue que a legislação também garante à autoridade julgadora apreciar livremente
as provas e formar livremente a sua convicção. Isto, porém, não retira a obrigação de que
se fundamentem os motivos pelos quais determinadas provas são acolhidas e, outras,
desprezadas. Se não houver esta explicitação das razões de decidir e se verá o
contribuinte, como no caso, na missão de descobrir as motivações da autoridade. Não é
esta a intenção da lei, pois do contrário haverá clara delimitação do direito de defesa:
(...)
Assim, desta breve exposição e do que se verá adiante, se constatam flagrantes nulidades
decorrentes de:
1) Ausência de qualificação do autuado (art. 11 do Decr. 7023/72);
2) Não indicação, por parte da fiscalização e da autoridade preparadora, da existência de
primariedade, o que seria fundamental para a análise da defesa e prolação da decisão
(garantiria interpretação mais favorável);
3) A desconsideração do histórico do contribuinte, pois sempre declarou as receitas como
sendo produtor rural, traduzindo-se em aceite quanto ao seu proceder perante a entidade
tributante. Assim, nos termos do art. 100 do CTN, na pior das hipóteses, de manutenção
da exigência, ao menos os juros e penalidades deveriam ser excluídos;
4) A lei deveria, diante das circunstâncias fáticas e do seu histórico, ser interpretada de
modo mais benéfica ao contribuinte e, fosse o caso de desconsiderar estes fatores, ainda
assim deveriam as autoridades lançadora e preparadora terem observado as regras
próprias de desconsideração dos atos jurídicos praticados (art. 116 do CTN e);
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

5) Houve descumprimento da Lei 9784/1999 (artigos 2, 3 e 50), pois tanto o ato do
lançamento como a decisão descumpriram o dever legal de motivar os atos
administrativos que desconsideraram a maior parte das provas apresentadas pelo
contribuinte;
6) Como consequência do item anterior, nos termos dos artigos 29 e 59 do Decreto
70235/1972, a decisão que aprecia livremente as provas e não indica os motivos de aceite
de algumas em detrimento de outras, padece de nulidade por transferir ao contribuinte o
dever de descobrir as razões de convencimento do julgador, em claro cerceamento ao seu
direito de defesa.

DA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL
(...)
Ao emitir o presente auto de infração, a fiscalização ignorou a declaração de imposto de
renda exercício 2007, ano calendário 2006, do recorrente (ver anexo III da impugnação),
documento no qual há declaração expressa dos valores recebidos, todos eles decorrentes
de emissão de notas de produtor rural. São justamente estes os valores ora questionados!
A fiscalização, igualmente, desconsiderou as declarações de IRPF dos anos de 2005/2006
(já anexada ao presente PAF pela própria fiscalização) e 2006/2007 (anexo III da
impugnação) sob o argumento de que os valores não foram comprovados
individualmente. Ora, ao processo administrativo foram processo carreadas todas as suas
notas fiscais de produtor rural!
(...)
O recorrente realizou a tributação de todas as suas operações no momento da emissão da
nota fiscal de entrada do estabelecimento comprador do produto, ao invés de tê-lo feito no
momento do efetivo recebimento destes valores. Todos esses dados, como se pode
comprovar, estão expressos da declaração de IRPF juntada no Anexo III da impugnação.
Além disso, no mesmo Anexo encontram- se os relatórios das notas fiscais que conferem
com as DIRPF dos anos de 2005/2006 e 2006/2007, as quais comprovam o regime de
competência utilizado para o pagamento do imposto de renda incidente sobre as notas.
(...)
Como já se salientou tanto a declaração do imposto de renda como o relatório
demonstrando o pagamento dos tributos mediante o regime de competência encontram-se
no Anexo III da defesa inicial, sendo que as demais DIRPFS e notas de produtor rural se
encontram também anexadas a este PAF. Não fossem suficientes as provas indicadas,
mais um elemento indica ser sua atividade básica a de produção rural: trata-se da
homenagem prestada pela Prefeitura Municipal de Rio Negro PR, mediante o Decreto no
059/2009, em reconhecimento ao desempenho na atividade agrícola.
(...)
Demonstrado objetivamente que as receitas só poderiam advir da atividade rural, sendo
esta a única realidade admissível, cabia ser acolhida esta realidade (primazia da
realidade), salvo se a investigação fiscal provasse em contrário mediante elementos
sólidos e robustos, o que não fez. Atente-se que o auto de infração não aponta a prática
regular de outra atividade que não a rural e isto é reconhecido na decisão, quando afirma,
na fl. 859, no quarto parágrafo, que está fartamente demonstrado o exercício de atividade
rural pelo contribuinte. Contudo, entende a DRJ que, mesmo assim, é preciso demonstrar
a origem de cada depósito, para análise individual.
Omissão da Autoridade Fiscal ao não rebater os quantitativos consignados nas
Declarações de Ajuste Anual relativas aos 2005 e 2006, em que segundo a defesa haveria
menção expressa aos valores auferidos a título de atividade rural, aos quais teria sido
acrescidas ao longo da instrução a totalidade das notas de venda de produção;

DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
(...)
Pode a autoridade não acatar as provas e argumentos do contribuinte? Obviamente que
sim, mas o que não se admite é a omissão dos motivos que a levaram a aceitar algumas
justificativas em detrimento de outras, sendo que o procedimento de comprovação seguiu
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

uma mesma metodologia, mas algumas foram consideradas válidas, outras não. Esta é a
situação em que se deparou o recorrente ao analisar a decisão. Se há reconhecimento de
que se trata de um produtor rural, porque a menor parte se submete a um regime tributário
mais favorável e, a maior, a outro mais gravoso sob a premissa de que não seriam rendas
da atividade rural?
Competia à autoridade, diante das correlações efetuadas pelo contribuinte entre depósitos
e notas fiscais indicadas notas fiscais indicadas como origem dos recebimentos, justificar
porque algumas servem para elidir o lançamento e, outras, não. Veja-se que, no caso,
tanto para as provas apreciadas em favor do contribuinte, quanto as desprezadas, não se
sabe o que motivou o julgador a considerar umas e, outras, não. Indicar no quadro
existente na fl. 860 que o crédito de tal data possui como comprovação os documentos
existentes nas fls. tais e quais não serve como fundamento nem aparente. Muito
provavelmente um analista contábil elaborou uma memória de cálculo expositiva, mas tal
não foi disponibilizada ao contribuinte.

DO PEDIDO
Pelo exposto nestas razões recursais, além das expendidas na impugnação, pugna pelo
conhecimento e provimento para que se reconheça a procedência das seguintes alegações:
a) Em caráter preliminar, pleiteia-se a nulidade do lançamento, que não observou aspectos
formais quando de sua constituição, como apregoam os artigos 11, I e 13 do Decreto
70235/72, pois desconsiderados levaram os intérpretes a conclusões equivocadas e juízos
de valor distintos da realidade;
b) Também, preliminarmente, pelo fato da fiscalização ter desprezado o histórico do
contribuinte, cujas declarações sempre revelaram ser a atividade rural sua fonte de renda,
fato nunca contestado, há nulidade do lançamento por inobservância do art. 100, III do
CTN, bem como, do artigo 112, pois mesmo que houvesse dúvida na aplicação da lei, esta
teria de sê-la de modo mais favorável ao contribuinte;
c) Ainda em preliminar, o conjunto de provas anexado pelo contribuinte demonstrou à
saciedade a origem dos recursos depositados em suas contas pessoais, identificando notas
fiscais, fornecedores, tudo de modo individualizado, mas a maior parte foi desconsiderada
sem fundamentação adequada, cerceando o direito de defesa do contribuinte. Suas
operações foram desconsideradas sem justificativa plausível, conforme art. 116 do CTN e,
na dúvida, como visto deveria se aplicar o art. 112 do mesmo Código.
d) Como decorrência do item "c", por não justificar adequadamente, motivando os atos de
desconsideração dos elementos probatórios, além do cerceamento à defesa (direito
constitucional de conhecer os elementos de acusação), tanto as autoridades responsáveis
pelo lançamento, quanto pelo acórdão da DRJ, descumpriram preceitos basilares da Lei
9784/1999, como os artigos 2o (obrigatoriedade da motivação); 3° (os documentos
anexados não foram objeto de consideração adequada); 50o, I, II, V e § 1o (ausência de
motivação na análise documental, ainda mais que a interpretação foi mais gravosa,
limitando direitos e impondo sanções sem motivação clara e congruente).
(...)
Contudo, caso se entenda que as preliminares não prosperam e que não há nulidade a ser
sanada, exigindo novo julgamento pela DRJ, no mérito o lançamento também não pode
ser mantido e merece ser provido o recurso por estas razões:
a) Toda a renda auferida pelo recorrente adveio e advém da produção rural, conforme
declarações de imposto anexadas aos autos, corroborado pela afirmação da DRJ (fl.859)
de que há farta prova neste sentido. Eventual diferença de datas, atribuível ao fato de o
recorrente ter adotado o regime de competência, ao invés do regime de caixa, não pode
servir como fundamento para a desconsideração da origem dos rendimentos. Sendo assim,
eventuais diferenças de tributos havidas devem ser apuradas com base nos artigos 3o e 5o
da Lei 8023/1990, mesmo que ocorram eventuais discrepâncias de datas e de valores
(conforme precedente no 10218.000225/2009-11).
b) Considerando-se que as provas carreadas aos autos não foram devidamente valoradas;
Que as autoridades responsáveis pelo lançamento e julgamento não lograram justificar
adequadamente o motivo pelo qual alguns depósitos são justificáveis, outros não, seja
provido o recurso para fins de reanálise das provas (documentos insertos nos Anexo III e
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

IV da impugnação) com a devida explicitação dos fundamentos e justificativas em relação
a cada comprovação de renda.
Subsidiariamente, ainda, requer a diminuição da multa em virtude da violação ao
princípio constitucional do não confisco e a não incidência da taxa SELIC, conforme
argumentos já lançados nas razões de impugnação, ora reiterados.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.
ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
07/01/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 877). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 04/02/2014 (fl. 879), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
Outro aspecto da peça de defesa diz respeito à validade da atualização monetária
aplicada ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, sob a justificativa da vedação ao confisco
por meio de tributos conforme redação dada pelo art. 150, IV da Constituição Federal.
Sob a premissa da vinculação da administração pública ao ordenamento legal,
recorro ao teor da Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com fundamento no entendimento supra, até que a norma saia do mundo jurídico
por revogação ou decisão judicial definitiva in abstracto, para a autoridade fiscal ela terá a
cogência necessária para sua aplicabilidade, o que inclui tanto as obrigações principais quanto as
acessórias. Apresento trecho extraído do julgamento de piso (fl. 870).

Por fim, em relação à taxa Selic, o Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de
25/10/1966, em seu artigo 161, caput e § 1o, dispõe que o crédito tributário não pago no
vencimento, qualquer que seja o motivo da falta, é acrescido de juros de mora, calculados
à taxa de 1%, se a lei não dispuser de modo diverso.
Dessa forma, há que se entender que a lei pode dispor de modo diverso, adotando outro
percentual a título de juros de mora, devendo ser aplicado o percentual de 1% apenas na
falta dessa.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

A utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora encontra amparo no artigo 61, §
3o, da Lei n.o 9430/1996.

Nesta esteira, trago o dispositivo legal citado obtido na Lei no 9.430/1996.

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Portanto, os consectários moratórios contestados estão instituídos por preceitos
legais vigentes, válidos e, portanto, de observação obrigatório por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, o presente tópico não será conhecido.

MATÉRIA CONHECIDA
VINCULAÇÃO GENÉRICA DOS DEPÓSITOS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE RURAL
A parte inicia a defesa tecendo alegações genéricas sobre a suposta necessidade de
se reconhecer a preponderância da atividade rural como justificativa suficiente para afastar a
presunção ditada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Baseado no respectivo histórico econômico,
nas informações consolidadas nas Declarações de Ajuste Anual e na contextualização dos fatos,
é aventada uma hipotética nulidade do procedimento por falha na qualificação do contribuinte.
Mais além, o recorrente consigna entendimento de que a presença de elementos
afeitos a atividade rural em obrigações tributárias acessórias, sobre os quais a Administração
Tributária permaneça silente, se constituiriam do respaldo necessário para justificar a origem de
depósitos bancários.
Em primeiro lugar, há que mencionar que a omissão do fisco diante de obrigações
acessórias, como revela a defesa, diz respeito aos aspectos de capacidade operacional e gestão de
risco empreendida pela Administração Tributária e, em hipótese alguma, representa a chancela
de declarações e comportamentos reproduzidos em ditos documentos.
Dentro do período não alcançado pela decadência tributária, consoante o art. 173
da Lei no 5.172/1966, a qualquer momento a autoridade fiscal pode desprender as ações de
controle que entenda cabíveis, respeitados os direitos de defesa do contribuinte. Por outro lado,
como dito acima, o transcurso do lapso decadencial in albis não implica mais do que a concreção
dos efeitos jurídicos esperados em salvaguarda à segurança jurídica do sistema, sem que isto
signifique qualquer análise de mérito.
Feito o enquadramento acima, ocorre que a essência da inversão probatória
proposta pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 é justamente o desconhecimento da natureza jurídica
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

do ingresso financeiro, provocado pela insuficiência do sujeito passivo em demonstrar a origem
dos recursos. Ou seja, a imperatividade da dúvida subtrai a possibilidade de correta tributação, o
que atrai os efeitos do dispositivo retro mencionado.

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Vale consignar que a comprovação exigida de origem, a ser promovida por
documentos hábeis e idôneos, se refere a cada depósito em particular, independentemente da
destinação superveniente. Ora, se a transação não está comprovada, não se pode atribuí-la com
segurança sua origem a terceiros ou ao próprio recorrente, a esta ou aquela atividade, de maneira
que se encontra no espectro de risco indesejado pela exegese legal. Sobre este ponto, assim se
manifestou a DRJ/RJ1 (fl. 868).

Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se a renda omitida, deve o interessado, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, apresentar os documentos que venham comprovar inequivocamente possuir
os depósitos bancários origem já submetida à tributação ou isenta, desfazendo-se a
presunção legal formulada de omissão de rendimentos.
Concluindo: é dever do contribuinte demonstrar a origem de cada um dos depósitos, de
forma individualizada, ou então arcar com o peso da presunção legal. Tal ônus, ressaltese,
decorre da lei.
Nesse sentido cabe esclarecer que, embora esteja, de fato, fartamente comprovado o
exercício de atividade rural pelo contribuinte, isto não o dispensa de comprovar a origem
de cada depósito, isto porque o inciso I, § 3°, do artigo 42, da citada lei, expressamente
dispõe, para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual.

Mais além, o ateste de origem dever ser feito de maneira individualizada, a cada
operação financeira, de forma que a justificativa genérica, em que se perde a identidade dos
depósitos, também constitui óbice ao esforço de reconhecimento fiscal com a conseguinte
atração dos efeitos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por fim, registre-se que não encontra amparo legal o pleito relativo à qualificação
do recorrente, com o propósito de que isto influa na determinação do modelo fiscal aplicável. Em
verdade, os depósitos não justificados não podem ser albergados sob o manto da atividade rural
por todas as razões até aqui colacionadas, exista ou não a informação específica sobre a atividade
principal do contribuinte na qualificação posta no auto de infração.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS VALORES DECLARADOS PARA OS ANOS CALENDÁRIO
2005 E 2006
A tese recursal está assentada também sobre uma suposta omissão da autoridade
fiscal em relação aos registros contidos nas Declarações de Ajuste Anual relativas aos anos
calendário 2005 e 2006. Segundo consta, tais obrigações acessórias refletiriam o fluxo de
receitas derivado da atividade rural e, assim, comprovariam a situação dos depósitos contestados.
Em verdade, toda a fundamentação posta cuja generalidade atrai, inclusive, o que
está anotado no apartado antecedente não exime a necessidade de apresentar documentos hábeis
e idôneos individualizados, por cada operação financeira. A natureza sintética da ficha
“Atividade Rural” constante da Declaração de Ajuste Anual, em que os valores de receita e
despesa são apresentados em montantes mensais globais, não satisfaz a exigência de
comprovação caso a caso de valores, datas, partes e causas do depósito.

INCONSISTÊNCIA DA BASE TRIBUTÁRIA CONSIDERADA PARA LANÇAMENTO
Superadas as alegações genéricas, a estratégia de defesa de maneira coerente com
a previsão legal centrou esforços em ditar a correspondência entre os depósitos bancários e a
atividade rural.
Neste tocante, vale frisar que a decisão de piso já havia acolhido parte das
justificativas, ocasião em que reduziu a base de cálculo do lançamento. Quanto aos demais
depósitos, assim se manifestou a DRJ/RJ1 (fl. 870).

Os demais créditos apontados pelo contribuinte na impugnação, por não encontrarem
respaldo documental suficiente para os vincular, de formal cabal, aos rendimentos da
atividade rural declarados, remanescem como depósito cuja origem não foi comprovada.

Deve-se ressaltar que a motivação para o não recebimento das razões apresentadas
individualmente para cada depósito, conforme depreende-se do excerto acima, diz respeito a
insuficiência documental, ou seja, a falta de um arcabouço probatório capaz de expor as
respectivas particularidades, entendidas como: quem, quando, quanto e por que verteu dinheiro
ao beneficiário.
Antes de prosseguir, deve-se delimitar o escopo de análise nos depósitos
devolvidos ao processo pela defesa, obviamente excluídos os que já foram acolhidos no bojo da
decisão guerreada. Assim, com atenção na estrutura argumentativa imprimida pelo recurso
voluntário, e com intuito elucidativo, passa-se ao exame individual de cada item conforme
concepção nele delineada.
IV.1-f, g.– O recorrente logrou coligir comprovantes de transferência interbancária em
que se mencionam data, partes e valores de cada depósito, ademais do respaldo dado por notas
fiscais que amparam a atividade rural. Por outro lado, a divergência encontrada nos valores
globais não prejudica a aceitação da justificativa uma vez que o critério está assentado na
coerência dos ingressos financeiros sob perspectiva individualizada.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

Defesa
DEPÓSITO
JUSTIFICATIVA
Banco
Data
Valor
Comprovante (fl.)
Nota Fiscal (fl.)
Qtde
IV.1-f
BB
25/02/2005
R$ 4.000,00
503
509 ss
18
BB
25/02/2005
R$ 4.232,18
504
BB
11/03/2005
R$ 4.000,00
505
BB
11/03/2005
R$ 4.000,00
506
BB
11/03/2005
R$ 3.536,92
507
BB
28/03/2005
R$ 4.000,00
508
Sub Total

R$ 23.769,10
Transferência

R$ 23.595,32
IV.1-g
BB
12/05/2005
R$ 2.080,96
529
531 ss
3
BB
10/06/2005
R$ 1.066,34
530
Sub Total

R$ 3.147,30
Transferência
R$ 3.144,95

IV.1-h, i, j, k, l, m.– Embora tenha trazido um conjunto de notas fiscais que supostamente
lastreiem os correspondentes depósitos, o recorrente não aportou documentação hábil para
atestar a efetiva movimentação financeira. Com efeito, o comprovante de depósito em cheque
desprovido de identificação da parte abonadora não tem o condão de rechaçar a dúvida sobre a
origem dos recursos, para os devidos fins legais, especialmente na hipótese em que a
escrituração contábil inserida no Livro Razão da adquirente da produção rural não repercute
expressamente a operação analisada.

Defesa
DEPÓSITO
JUSTIFICATIVA
Banco
Data
Valor
Comprovante (fl.)
Nota Fiscal (fl.)
Qtde
IV.1-h
BB*
10/04/2006
R$ 4.332,00
536
535
1
BB*
11/04/2006
R$ 4.332,00
537
BB
24/04/2006
R$ 3.000,00
538
BB
24/04/2006
R$ 800,00
538
Sub Total

R$ 12.464,00
Cheque s/ LC

R$ 12.113,82
IV.1-i
BB
03/10/2006
R$ 12.989,43
542
541
1
Sub Total

R$ 12.989,43
Cheques/ LC

R$ 12.488,73
IV.1-j
BB
09/06/2006
R$ 16.605,60
553
545 ss
7
BB
21/06/2006
R$ 19.197,40
554
BB*
10/10/2006
R$ 14.999,97
555
BB
17/10/2006
R$ 4.325,00
556
BB
30/11/2006
R$ 1.520,00
557
BB
30/11/2006
R$ 1.344,00
557
BB
12/12/2006
R$ 6.260,00
558
BB*
21/12/2006
R$ 3.436,32
559
BB
26/12/2006
R$ 8.597,00
560
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

Sub Total

R$ 76.285,29
Cheque s/ LC

R$ 84.833,06
IV.1-k
BB
06/02/2006
R$ 699,43
564
563
1
BB
09/02/2006
R$ 5.196,12
564
BB*
15/03/2006
R$ 10.000,00
565
BB
24/03/2006
R$ 1.500,00
566
BB*
24/03/2006
R$ 15.000,00
567
BB*
01/02/2006
R$ 5.885,50
568
Sub Total

R$ 38.281,05
Cheques/ LC

R$ 38.379,94
IV.1-l
BB
17/05/2006
R$ 6.719,74
573
572
1
Sub Total
R$ 6.719,74
Cheque s/ LC
R$ 6.185,29
IV.1-m
BB*
17/08/2006
R$ 17.577,07
576
579 ss
3
BB
04/09/2006
R$ 8.401,00
577
BB
25/09/2006
R$ 10.569,22
578
Sub Total

R$ 36.547,29
Cheques/ LC

R$ 35.935,92
* Depósitos já excluídos da base tributária

IV.1-n, o e IV.2-a, b, c.– De maneira mais frágil que o caso anterior, desta vez não há
qualquer comprovante das transações financeiras, seja transferência interbancária ou operação
com cheques. Apesar da colação de notas fiscais, que supostamente justificaria os depósitos, a
verificação dos elementos que constituem as movimentações financeiras restou prejudicada por
ausência de comparativos de datas, partes e valores.

Defesa
DEPÓSITO
JUSTIFICATIVA
Banco
Data
Valor
Comprovante (fl.)
Nota Fiscal (fl.)
Qtde
IV.1-n
BB
29/08/2005
R$ 25.533,00
Não tem
583 ss
11
Sub Total
R$ 25.533,00

R$ 25.355,60
IV.1-o
BB
01/12/2006
R$ 757,32
Não tem
595
1
Sub Total

R$ 757,32

R$ 750,00
IV.2-a
HSBC
20/04/2005
R$ 78.831,48
Não tem
598 ss
26
Sub Total

R$ 78.831,48

R$ 78.831,47
IV.2-b
HSBC
20/04/2005
R$ 57.047,68
Não tem
625 ss
7
HSBC
25/11/2005
R$ 13.319,85
HSBC
26/12/2005
R$ 400,00
HSBC
26/12/2005
R$ 420,00
HSBC
26/12/2005
R$ 351,59
HSBC*
12/05/2006
R$ 4.161,46
HSBC
17/05/2006
R$ 15.800,00
HSBC
20/10/2006
R$ 19.036,00
HSBC
23/10/2006
R$ 3.000,00
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

HSBC
29/11/2006
R$ 9.500,00
Sub Total

R$ 123.036,58

R$ 120.253,59
IV-c
HSBC
24/04/2006
R$ 1.500,00

640 ss
7
HSBC
23/06/2006
R$ 12.500,00

HSBC
26/06/2006
R$ 1.500,00

HSBC
17/07/2006
R$ 7.516,85

HSBC
18/07/2006
R$ 10.258,05

HSBC
01/08/2006
R$ 1.300,00

HSBC*
17/08/2006
R$ 3.770,44
664
HSBC*
01/09/2006
R$ 14.049,87

HSBC
19/09/2006
R$ 7.912,48

HSBC
28/09/2006
R$ 470,00

HSBC
10/10/2006
R$ 17.206,08

HSBC
17/10/2006
R$ 5.770,97

Sub Total

R$ 83.754,74

R$ 122.067,38
* Depósitos já excluídos da base tributária
Assim, sem prejuízo das justificativas já aceitas pela decisão de piso, entende-se
que estão igualmente esclarecidas as origens referentes aos depósitos tratados nos itens IV.1-f e
IV.1-g do recurso voluntário, os quais representam R$ 26.916,40 da base tributária apurada para
o ano-calendário 2005.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto quanto às
alegações de constitucionalidade de normas, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial no
sentido de reduzir a base tributária relativa ao ano-calendário 2005 em R$ 26.916,40.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly – Redatora Designada

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

Parabenizo o Ilustre Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, relator destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.005325/2009-05

Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No caso em exame, não houve coincidência de valores.
O próprio Conselheiro Relator assinala que: “ (...) a divergência encontrada nos
valores globais não prejudica a aceitação da justificativa uma vez que o critério está assentado
na coerência dos ingressos financeiros sob perspectiva individualizada”.
Os documentos trazidos na instrução não comprovam de forma individualizada a
natureza do rendimento, na medida em que nem mesmo os valores coincidem.
Como já afirmado, é preciso que o contribuinte identifique a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a determinar a natureza da transação, se tributável ou não, o que
inocorreu nos presentes autos.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Redatora designada

Fl. 911
DF CARF MF
Original